Tribunal: CARF
Processo: 19515.003592/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003592/2007-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-009.117 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Embargante
ITAUSA EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe ao órgão julgador diligenciar ou determinar a realização de perícia
para promover de ofício a produção de prova cujo ônus cabia às partes, nos
termos do art. 373, do CPC/15.
AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL DO
CONTRIBUINTE
COMO
SUPORTE
DO
LANÇAMENTO.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
USO
DE
PRESUNÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar-se em uso de presunções como suporte do auto de infração, se a
fiscalização constituiu a insuficiência de recolhimento das contribuições PIS e
COFINS, com base na documentação juntada pelo contribuinte.
Embargos Rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003592/2007-24
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003592/2007-24

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3301-006.964, proferido em 22/10/2019, por esta 1a Turma Ordinária da 3o Câmara, da 3o
Seção, sob o pressuposto regimental da omissão.
O acórdão embargado foi assim ementado:
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA
AUTUAÇÃO.
Depois de realizado o lançamento com base nos dados fornecidos pelo próprio
contribuinte, torna-se dever deste apresentar as provas e fazer a demonstração pontual
dos erros em que porventura teria incorrido a Fiscalização na constituição do crédito
tributário, demonstrando a existência de elemento modificativo ou extintivo da
autuação.
Recurso Voluntário Negado.
Segundo a Embargante, o acórdão atacado padece de omissão quanto: 1-à
necessidade de produção de prova pericial e diligência e 2- ao argumento de que o lançamento
afronta o artigo 142 do CTN, em razão de que a fiscalização teria deixado de demonstrar a
ocorrência do fato gerador.
Os Embargos foram acolhidos pelo ex-Presidente Winderley Morais Pereira, nos
seguintes termos (e-fls.412-413):
Omissão sobre a necessidade de produção de prova pericial e diligência
A embargante alega omissão quanto ao pedido de diligência feito às e-fls. 214 e 217. A
decisão, por sua vez, não apreciou o item II.a) do recurso voluntário que contém o
pedido efetuado, assim como o último parágrafo do item III. Assim, a omissão está
configurada.
Omissão sobre o argumento de que o lançamento afronta o artigo 142 do CTN, em
razão de que a fiscalização teria deixado de demonstrar a ocorrência do fato
gerador
Neste ponto, a embargante alega que houve omissão quanto à comprovação da
ocorrência do fato gerador, aduzindo que o lançamento foi baseado em presunções. Em
seu recurso voluntário, alegou que a parte remanescente do Auto de Infração é indevida,
pois a fiscalização baseara-se tão somente nos saldos contábeis, não verificando que a
embargante quitara os valores devidos com compensações, concluindo que o
lançamento fundara-se em presunções.
A decisão, de fato, não abordou a alegação de que o lançamento fora lastreado em
presunções, mas apenas refutou o argumento relativo à existência de compensações
capazes de infirmar o lançamento, deixando de se pronunciar acerca da referida
alegação.
Em seguida, os autos retornaram a esta Relatora, para inclusão em pauta.
É o relatório.

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003592/2007-24

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os presentes embargos de declaração foram admitidos, nos termos do despacho
proferido nas e-fls. 412-413.
Omissão sobre a necessidade de produção de prova pericial e diligência
A Embargante sustenta a necessidade de produção de prova pericial ou por
diligência como essencial para esclarecimento dos fatos, nesses termos:
Não pode o pedido de provas ou de diligências ser indeferido arbitralmente como no
caso; sendo possível, de acordo com o entendimento dos eméritos julgadores, a
realização de diligência e/ou perícia contábil para que se possa ter o devido
embasamento técnico para a solução correta e justa da lide.
Por oportuno, protesta-se provar todo o alegado, com a apresentação de novas provas, se
necessárias, e se requer, desde já relativamente as comprovações contábeis, tudo a baixa
dos autos em diligência para a certificação de registros contábeis, tudo em homenagem
ao princípio da busca da verdade material dos fatos, do contraditório e da justiça.
A escrituração contábil e fiscal do contribuinte mantida segundo as disposições
legais faz prova a favor dele dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme prescrição do art. 26 do
Decreto no 7.574/2011.
A autoridade fiscal utilizou justamente a escrituração contábil e fiscal apresentada
pela empresa para lavrar o auto de infração.
Dessa forma, se o lançamento foi lavrado com o suporte dessa documentação,
cabia à empresa comprovar erros em sua escrituração. Isso porque a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos da autuação compete a quem os alega, nos termos do art. 373, do
CPC/15.
Todavia, limitou-se a defender a alegada compensação, o que não se verificou,
conforme o acordão embargado explicitou:
Para os valores lançados em setembro, outubro e novembro de 2006, a Recorrente
aduziu em impugnação que teria compensado os débitos com crédito decorrente de decisão do
CARF no processo n° 13805.009841/98-82, bem como que tais compensações teriam sido
indicadas em DCTF.
A DRJ verificou na DCTF a compensação com referência a esse processo
administrativo, mas tal informação já tinha sido levada em consideração pela autoridade
durante o curso da fiscalização:
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003592/2007-24

A Recorrente, em petição de razões finais, relacionou todos os PER/DCOMPs,
demonstrando que ainda não tinham sido analisados pela RFB, não podendo, por conseguinte,
a autoridade constituir exigência fiscal em auto de infração:

Discordo dos argumentos da Recorrente de que o auto de infração deve ser cancelado
pelo fato de os débitos exigidos serem objetos de pedidos de compensação realizados por
PER/DCOMPs pendentes de análise. A discordância se fundamenta nas seguintes razões:
(i) As PER/DCOMPs apresentadas são retificadoras, todas enviadas em 02/10/2007;
(ii) As PER/DCOMPs originais foram enviadas em 11/10/2006, 14/11/2006 e
15/12/2006;
(iii) O início da fiscalização se deu em 19/03/2007;
(iv) O auto de infração foi lavrado em 31/10/2007; com notificação em 22/11/2007;
Dessa forma, à época da fiscalização não constavam os PER/DCOMPs retificadores,
que foram submetidos aos sistemas da RFB após o curso da fiscalização/verificação
obrigatória, sem que sobre esses fatos pudesse ter-se manifestado a autoridade fiscal ou que
pudessem ter sido por ela auditados. Não consta menção a esses fatos nas respostas às
intimações dadas pela empresa: e-fl. 29, 33, 35 e seguintes.
A autoridade julgadora administrativa, a teor do art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pode determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de
diligências ou perícias, mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento,
devendo indeferir as prescindíveis ao julgamento.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003592/2007-24

Há que se ter em conta que tal previsão legal não existe com o propósito de suprir
o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas
diante dos elementos colacionados nos autos.
Logo, descabe a realização de diligência ou perícia, pois como consignado no
voto do acórdão embargado, a Recorrente não cumpriu com o seu ônus probatório.
Dessa forma, rejeito a alegação de omissão.
Omissão sobre o argumento de que o lançamento afronta o artigo 142 do CTN, em razão de
que a fiscalização teria deixado de demonstrar a ocorrência do fato gerador
Aduz a omissão quanto à comprovação da ocorrência do fato gerador, pois o
lançamento teria sido baseado em presunções, já que a fiscalização considerou tão somente os
saldos contábeis, não verificando que a Embargante quitara os valores devidos com
compensações.
Entendo que não houve o uso de presunções como suporte do auto de infração,
porquanto a fiscalização constituiu a insuficiência de recolhimento das contribuições, com base
nas diferenças encontradas no cotejo entre o Livro Razão e os valores declarados em DCTF.
A insuficiência de recolhimento das contribuições está devidamente motivada e
calcada na documentação apresentada pela Recorrente:
Na realização dos procedimentos de fiscalização junto às pessoas jurídicas sujeitas a
acompanhamento diferenciado, são de caráter obrigatório as verificações consistentes
no cotejo entre os valores constantes da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e os valores apurados pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil
e fiscal, em relação aos tributos e contribuições administrados pela RFB.
Desta forma, as verificações obrigatórias têm por objetivo promover a cobrança dos
tributos e contribuições, registrados na sua escrituração contábil e/ou fiscal e que não
tenham sido declarados em DCTF.
Por meio do Termo de Inicio de Fiscalização, Foi dado ciência ao contribuinte de que o
procedimento de Verificações Obrigatórias referia-se ao período de 05/2003 até o fim
da fiscalização.
Foi intimado a apresentar Planilhas mensais segundo modelo fornecido em disquete
com a apuração dos tributos federais: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI, referente ao
período fiscalizado descrito acima.
Também deveria apresentar Cópias dos livros Razão referente às contas do Passivo
representativas de todos os tributos e contribuições federais a pagar para serem
confrontados com os valores confessados em DCTF.
Tomou ciência de que durante a duração desta fiscalização os documentos acima
referentes ao ano em curso deveriam ser atualizados mês a mês e entregues,
devidamente assinados pelo representante legal da empresa, a este AFRF.
O contribuinte entregou documentos e planilhas referentes a estas Verificações
Obrigatórias em 26/03/07, 23/04/2007, 25/05/07 e finalmente em 07/11/07. As planilhas
apresentadas pelo contribuinte porém apresentaram algumas diferenças entre as
primeiras versões entregues e as seguintes . Esta fiscalização deve então fazer o cotejo
entre as contas do passivo constantes do Livro Razão e os valores declarados em DCTF
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.117 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003592/2007-24

Todos estes dados foram colocados em planilha comparando os valores devidos
contabilizados no Livro Razão e os declarados nas DCTF. As diferenças encontradas
serão lançadas de oficio.
Em vista das irregularidades apontadas neste termo, fica o contribuinte, desde já,
intimado a efetuar as correções devidas na parte B do LALUR e demais registros
contábeis.
A presente ação fiscal restringiu-se na verificação dos documentos apresentados pelo
contribuinte no decorrer desta ação fiscal. Devolvemos, nesta data, qualquer livro ou
documento que tenha sido retido para verificação.
Como já posto acima, o pleito de compensação dos valores autuados foi afastado
no voto do acórdão embargado.
Dessa forma, rejeito também a alegação de omissão neste tópico.
Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital